Tribunal: TJMT
Processo: 0005912-18.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005912-18.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.002.461-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (VÍTIMA), ANTONIO GASPAR JUSTO DA SILVA (VÍTIMA), ANTONIO GASPAR JUSTO DA SILVA - CPF: 010.714.800-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 157, § 2o, I E II DO CP E 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO –
ABOLITIO CRIMINIS
– CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018 – INOCORRÊNCIA NOS AUTOS – JUÍZO SENTENCIANTE VERIFICOU MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO – FRAÇÃO CORRETAMENTE UTILIZADA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – INTELIGÊNCIA STJ – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO OU DA SUA FACILITAÇÃO PELO APELANTE – DESPICIENDO – CRIME FORMAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ – ERRO NA DOSIMETRIA – MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA – PREJUÍZO AO APELANTE – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato” (HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.6.2009)
.

A
abolitio criminis
discorrida pela defesa trata apenas de arma branca ou imprópria, não dizendo respeito aos crimes praticados mediante emprego de arma de fogo. Ademais, o juiz sentenciante não utilizou fração da normal atual, apenas reconheceu duas qualificadoras do crime de roubo.

Quanto ao crime único, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.” Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010)
.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

Diante de equívocos na dosimetria da pena, apontados pelo Parquet em contrarrazões, ainda que a defesa não tenha feito pedido específico e demonstrado prejuízo ao apelante, mostra-se necessário adotar providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Manoel Pereira da Silva
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 5912-18.2017.811.0028 (código 144332), que tramitou pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I e II por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa (sentença – Ids. 31693472 e 31693473).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 31693959). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a qualificadora pelo uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e confecção de laudo pericial na arma utilizada no crime. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma utilizado na sentença e aplicar a redação anterior à Lei 13.654/2018, utilizando a fração de 1/3 (um terço), pois a nova lei é maléfica ao apelante, reconhecimento de crime único ante a ausência de prova de intenção de subtrair patrimônio de vítimas diversas e absolvição do crime de corrupção de menores por ausência de demonstração da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção de menor por parte do recorrente (Ids. 31693960 a 31693962).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo improvimento do recurso interposto, todavia, requer a retificação da sentença no tocante à dosimetria, alegando que o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo sem valorar negativamente nenhuma das circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, bem ainda, que houve a prática de apenas dois crimes de roubo e não três, devendo readequar o número de delitos ao aplicar a fração do concurso formal (Id. 31693965 e 31693966).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 33411480), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), e artigo 244-B do ECA, em concurso material (art. 69 do CP), à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 19 (dias) de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto – Recurso da Defesa – Pede, em relação ao crime de roubo, (I) o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo por falta de provas de seu uso ou em razão do Princípio Novatio Legis in Mellius e (II) o reconhecimento de crime único – E, quanto ao crime de corrupção de menores, busca a absolvição do apelante por falta de provas de que ele corrompeu ou facilitou a corrupção do menor infrator – Majorante devidamente configurada – Delitos perpetrados mediante a utilização de arma de fogo – Ausência de abolitio criminis – Continuidade normativo típica – Aplicação do artigo 157, §2o, inciso I, do CP, pois a lei nova é mais grave ao réu – Concurso formal de crimes configurado – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ – Desnecessidade de prova cabal de que o adolescente já era corrompido à época do crime – Crime formal – Súmula 500 do STJ – Para a configuração do delito tipificado no art. 244-B do ECA, basta que exista participação de adolescente –
Pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que em 16 de setembro de 2017, por volta das 11h30, na Rua Salvador Marques, Centro, nesta cidade e comarca de Poconé,
Eduardo Manoel Pereira da Silva
consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o adolescente Matheus Henrique de Souza Lima e outra pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em duas malas de viagem, dois pares de tênis, três pares de chinelo, três cuecas, uma carteira, vinte e uma camisetas, vinte shorts e sete bonés do estabelecimento comercial ‘Princesinha Modas’, gerando prejuízo de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme (termo de apreensão de fls. 07 e declarações de fls. O8), além dos documentos, aliança e relógio de
Antonio Gaspar Justo da Silva
e
Michelly
(não recuperados).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, facilitou a corrupção de Matheus Henrique de Souza Lima, menor de dezoito anos, com ele praticando infração penal.

Restou apurado que as vítimas
Iule Alves da Silva
,
Antonio Gaspar Justo da Silva
,
Michelly
e
Gabiele
estavam na loja quando
Eduardo
e Matheus entraram fingindo serem clientes, enquanto o terceiro não identificado ficou do lado de fora dando cobertura. Pediram para ver malas, bonés, tênis, relógios, camisetas, bermudas, carteira e cuecas e quando
Michelly
foi até o caixa encerrar a compra, um deles sacou uma arma de fogo, colocou na cabeça dela e anunciou o assalto.

Um deles ordenou que
Michelly
colocasse os objetos na mala e o outro, também armado, revistou
Antonio
e
Gabriele
, os mandou deitarem no chão e subtraiu os documentos, aliança e relógio deles. Ele disse, ainda, que se não ficassem quietos iria ‘estourar os miolos’ deles e que o tiro iria fazer um ‘rombo grande’ na cabeça deles.

O agente que estava com
Michelly
ordenou que ela pegasse o dinheiro do caixa, se irritou quando ela falou que não tinha e calocou a arma na cabeça dela dizendo que não era para olhar para ele senão ‘estouraria os miolos’ dela.

Eles se apoderaram da res furtivae e fugiram.

A polícia foi acionada e localizou
Eduardo
em uma motocicleta com o adolescente Luiz Fernando de Arruda. Eles foram abordados e o denunciado foi preso em flagrante delito em posse dos objetos roubados.

Luiz Fernando de Arruda
não
foi reconhecido como coautor do roubo (fls. 08/09).
Eduardo
e Matheus foram reconhecidos por
Iule
e
Antonio
.

Apurou-se, ainda, que Mateus possui dezesseis anos.

Em interrogatório,
Eduardo
confessou a prática do crime (fls. 16/17). [...]”
(denúncia – Id. 31691984)

A defesa busca o afastamento
da causa de aumento de pena, consistente no emprego de arma, alegando ausência de apreensão da arma e a consequente não verificação de sua potencialidade lesiva através de laudo pericial. Aduz também que quem portava a arma de fogo seria o menor infrator, e não o apelante.

Entretanto, o argumento defensivo não merece guarida, pois, há elementos nos autos que demonstram sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada ao apelante na sentença, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que o apelante utilizou de uma arma de fogo na prática delitiva.

Trago à baila o depoimento prestado pela vítima Iule Alves da Silva na fase inquisitorial:

“[...] QUE é proprietária da loja PRINCESINHA MODAS e, na data de hoje, por volta de 11:30h, estava na loja juntamente com seu noivo ANTONIO e duas funcionárias, sendo MICHELLY E GABRIELE;
QUE dois rapazes adentraram a loja e pediram para ver as malas, simulando uma compra
; QUE pediram também bonés, tênis relógios, camisetas, bermudas, carteiras e cuecas/ QUE quando MICHELLY estava finalizando a compra no sistema, que totalizou R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
um deles sacou uma arma da cintura, colocou na cabeça dela e anunciou o assalto
, ordenando que a declarante colocasse os objetos nas malas, isso tudo com a arma apontada para a cabeça de MICHELLY; QUE enquanto isso,
o outro suspeito, que também estava armado
, revistou ANTONIO e GABRIELE e os mandou deitar no chão, pegou os documentos dele para conferir quem era , tomou a aliança e pegou seu celular; QUE a GABRIELE se movimentou e o suspeito disse que se não ficassem quietos, estouraria os miolos das vítimas, dizendo, inclusive, que o tiro faria um ‘rombo’ bem grande na cabeça deles; [...]
QUE reconhece EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA como um dos suspeitos que participaram do roubo
[...]”
(Iule Alves da Silva – Id. 31691990) (negritou-se)

Em juízo, a vítima Iule ratifica integralmente seu depoimento, confirmando sem dúvidas que o apelante estava portando uma arma no momento do crime.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Antônio Gaspar Justo da Silva afirma que tanto o apelante como o adolescente infrator fizeram uso de arma de fogo para perpetrar o delito (Id. 31693970).

A apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Câmara:

[...] A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização. [...]
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...] (HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
(N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas testemunhas/vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Alternativamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma, alegando que o juízo singular baseou-se na redação do artigo 157, § 2o-A, inciso I (Lei 13.654/2018) para fixar a fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria.

Necessário colacionar o trecho da sentença ora questionado:

“[...] Na terceira etapa não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada. Outrossim, incidem as causas de aumento pelo emprego de arma (inciso I) e pelo concurso de duas ou mais pessoas (inciso II), de forma que majoro a pena em 2/5 passando para, passando o crime de roubo para:

- art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal: 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 28 dias multa;

- art. 244-B da Lei n° 8.069/90: 01 ano e 01 mês de reclusão. [...]”
(sentença – Id. 31693472, p. 3)

A Defensoria Pública afirma que a juíza sentenciante, quando da terceira fase da dosimetria, utilizou a fração de 2/5 (dois quintos) para agravar a pena do apelante pelo uso de arma de fogo no crime de roubo, baseando-se na nova redação do artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal, que foi alterada pela Lei 13.654/2018.

Discorreu, ainda, sobre o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, pleiteando a aplicação da fração de 1/3 (um terço), referindo-se à redação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Códex Penal, anterior à Lei 13.654/2018, tendo em vista que o crime praticado pelo apelante foi anterior à vigência desta lei.

Entretanto, a defesa se confunde neste ponto, pois, a fração utilizada na terceira fase dosimétrica (2/3) foi em razão da incidência de duas majorantes, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, antes da modificação pela Lei 13.654/2018, conforme se observa de maneira clara e inconteste na sentença de primeiro grau.

Argumenta a defesa que houve
abolitio criminis
com relação à majorante pelo uso de arma, com a vigência da Lei 13.654/2018, entendendo que a mencionada lei revogou o inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, que caracterizava o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena, pois, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5° inciso XL assim expressa:
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Sem razão, contudo, em especial porque, a
abolitio criminis
a qual se escora a defesa, promovida com a Lei no 13.654/18, trata apenas de arma branca ou imprópria, não dizendo respeito aos crimes praticados mediante emprego de arma de fogo, de modo que as alterações advindas desta legislação ocasionaram a continuidade normativo-típica da citada causa de aumento de pena, agora, inclusa no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.

A propósito o entendimento jurisprudencial, in verbis:

[...] A abolitio criminis pressupõe a revogação da legislação anterior. Contudo, nem sempre essa revogação culmina na abolitio criminis. Isso porque a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal, como no caso dos autos, dando ensejo ao fenômeno denominado pela doutrina como princípio da continuidade normativo-típica. 3. A abolitio criminis da majorante prevista no art. 157, §2o, inc. I, do Código Penal, promovida pela Lei n. o 13.654/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo. 4. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0002853-51.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/07/2019; DJES 16/07/2019)

Assim, não houve a descriminalização do emprego da arma de fogo no roubo, mas tão somente o deslocamento da majorante, com previsão de um maior aumento de pena.

No caso dos autos, não deve ser aplicado à espécie por ser norma mais gravosa, não podendo retroagir para prejudicar o réu, o que de fato não ocorreu, como se vê na sentença.

Entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparo neste ponto.

Busca-se, também, o reconhecimento de crime único ante a ausência de prova de intenção, por parte do recorrente, de subtrair patrimônio de vítimas diversas.

Razão não assiste ao apelante.

Mediante uma interpretação teleológica do artigo 70 do Código Penal, conclui-se que não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas.

Em tais casos, deve incidir a aplicação da regra do concurso formal, disciplinada pelo diploma legal supracitado, vazada nos seguintes termos:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Infere-se dos autos que o roubo foi praticado contra as vítimas “Princesinha Modas” (pessoa jurídica), Antonio Gaspar Justo da Silva e Michelly, restando plenamente caracterizado o concurso formal de crimes por meio de uma única ação delitiva. Nesse viés, cabe frisar que as vítimas ficaram sob a mira de um revólver durante o assalto, sendo ameaçados de morte, o que demonstra também a intenção do apelante em subtrair os pertences de todos os ofendidos, tendo plena ciência de que os bens pertenciam a pessoas distintas.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto, "praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos" (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). [...]
(REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

[...] Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. [...]
(HC 581.345/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Destarte, resta evidente que o acusado praticou mais de uma ação delitiva, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Quanto ao pleito de absolvição do crime de corrupção de menores, sob o argumento de que não há provas de que o apelante corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente
M. H. S. L.
, não merece prosperar.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”.
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo apelante, em companhia do adolescente infrator, à época, conforme prova oral juntada aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 31692956 (p. 6).

Dessa forma, cristalino o enquadramento do acusado nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] “A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação do recorrente pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Pelos argumentos acima expostos, o recurso de apelação interposto pela defesa não merece prosperar.

Entretanto, verifica-se que o
Parquet
, em contrarrazões, apontou equívoco na dosimetria do apelante, mais especificamente na primeira fase, onde o juiz singular fixou a pena-base acima do mínimo sem, contudo, valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de forma negativa.

Em que pese não haver previsão legal para acolher pedido em sede de contrarrazões, posto que a via correta seria o recurso de apelação, entendo que devem ser tomadas providências de ofício, mormente se tratar de recurso defensivo apenas, ademais, há de fato erro na aplicação da pena do apelante, gerando prejuízo.

Pois bem.

Na sentença, o juiz assim fundamentou a primeira fase dosimétrica,
in verbis
:

“[...] Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser elemento do conceito tripartido. Em um segundo momento a culpabilidade é vista no sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do ato.

No caso observo que o acusado não demonstrou uma culpabilidade exacerbada, apesar de ter se utilizado grave ameaça, esta é elementar do tipo penal.

No que se refere aos antecedentes observo a inexistência de condenação anterior com trânsito em julgado que não sirva para forjar a reincidência; motivo pelo qual, não há antecedentes para serem valorados.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

Inexistem elementos para avaliar os motivos e circunstâncias dos crimes.

A consequência é a normal para o tipo penal. Não há comportamento das vítimas para ser analisado.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crimes previstos nos:

- art. 157, § 2°, inciso II e V, do Código Penal: 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa;

- art. 244-B da Lei n° 8.069/90: 01 ano e 01 mês de reclusão. [...]”
(
sentença – Id. 31693472)

Observa-se que, apesar de não considerar nenhuma circunstância judicial como desfavorável, o juiz singular fixou as penas-base acima do mínimo e, em que pese não haver pedido da defesa neste sentido, providências de ofício devem ser tomadas por medida de justiça.

Passo à dosimetria de
Eduardo Manoel Pereira da Silva
.

Na primeira fase, entendo que as penas devem ser fixadas no patamar mínimo, em virtude de não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável. Assim, restam as penas fixadas:

- art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- art. 244-B do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de roubo, razão pela qual mantenho. No entanto, a pena do crime de roubo está fixada no patamar mínimo, sendo inviável reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

Neste sentido, trago precedentes:

[...] Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. [...]
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

[...] É vedado, porém, à luz do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, que seja reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal. [...]
(AgRg no HC 371.035/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

No mesmo sentido há julgados desta 2a Câmara Criminal:

[...] Ainda que se reconheça a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, é sabido que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça). [...]
(N.U 0006203-75.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

[...] A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a alegação de infringência aos princípios da legalidade.
(N.U 0012555-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Mantenho, portanto, as penas fixadas na etapa inicial.

Na terceira fase, mantenho a fração utilizada pelo juiz sentenciante (2/5), em virtude das causas de aumento de pena dos incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, restando o
quantum
:

- art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal: 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa;

- art. 244-B do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Verifica-se dos autos que foram atingidos patrimônios de apenas duas vítimas, a saber “Princesinha Modas” e Antônio Gaspar Justo da Silva, também mencionado em contrarrazões.

Na denúncia, narra-se que houve subtração de patrimônio da vítima Michelly, contudo, em seu depoimento em juízo, a mesma revela que nada de sua propriedade fora levado pelo apelante ou pelo adolescente infrator.

Assim, diante da manutenção do concurso formal, no qual o patrimônio de duas vítimas foi atingido num mesmo contexto fático, mantenho mesmo fundamento utilizado na decisão
a quo
, porém, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena, restando definitiva no patamar de:

- art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal: 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa;

- art. 244-B do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, alcanço a reprimenda de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o,
“b”
e § 3o, mantenho o regime inicial de cumprimento no
semiaberto
.

O valor do dia-multa será calculado a partir de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Manoel Pereira da Silva
, todavia,
ex officio
, realizo nova dosimetria, com relação à primeira fase e na aplicação do concurso formal, obtendo a pena definitiva de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,

mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021